Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-90.2023.8.11.0024
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000998-90.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), ROSIANE FRANKE SAMPAIO - CPF: 946.951.801-20 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000998-90.2023.8.11.0024.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

EMBARGADA: ROSIANE FRANKE SAMPAIO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DEVIDO – PREVISÃO LEGAL – LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 E LEI MUNICIPAL Nº 1.697/2017 – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA O REPASSE DAS VERBAS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães
.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão ignorou o disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal, uma vez que o município não possui previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o incentivo.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
a Lei Federal nº 11.350/2006
rege a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), e
prevê incentivo financeiro adicional em seu art. 9-D, sendo necessários que o ente federativo regulamente o repasse por meio de lei própria
, conforme dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). 7. Nesse sentido,
o município de Chapada dos Guimarães
, por meio da Lei Municipal nº 1.697/2017,
autorizou expressamente o repasse
do mencionado incentivo aos ACS e ACE,
condicionando o pagamento à efetiva transferência dos recursos pelo Ministério da Saúde
. 8. Sobre o repasse de recursos pelo Ministério da Saúde, o próprio recorrente, ao apresentar contestação, anexou relatório de repasse da União (id. 230454192). 9.
Com relação à alegada ausência de previsão orçamentária para repasse do incentivo, não deve subsistir, pois, consoante mencionado, o incentivo possui previsão legal e dependente do repasse de recursos pela União, fato que ocorreu no ano de 2022
.
”
(grifei)
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Importante destacar que a
Lei Municipal nº 1.697/2017, em seu art. 1º, autoriza
o Poder Executivo Municipal “
a repassar aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s), vinculados às equipes de Saúde da Família, o incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas
”, o qual “
será vinculado ao valor efetivamente repassado ao Município pelo Governo Federal
- Ministério da Saúde referente ao incentivo financeiro previsto no artigo 9-D da Lei nº
11.350
/2006
”, conforme o seu artigo 2º.

10.

Ainda, em atenção ao art. 3º, parágrafo único, da referida lei, “
os recursos mencionados nesta lei somente
serão repassados
aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s)
enquanto perdurar o repasse realizado pelo Governo Federal
, cessando a obrigação da municipalidade em caso de cessação dos repasses pelo Ministério da Saúde
”
.

11.

Desse modo, comprovada a previsão legal municipal para o pagamento do incentivo financeiro e o efetivo repasse pelo Governo Federal, a parte autora faz jus ao incentivo financeiro adicional.

12.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

13.

De outro Norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

14.

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

15.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024